Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733361-49.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARCELO DE ATAIDE FERREIRA DESPACHO Dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo recorrente. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito